Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-02.2021.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000100-02.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOACIR RAMOS - CPF: 299.417.761-72 (RECORRENTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (ASSISTENTE), NOILTON APARECIDO DA SILVA - CPF: 725.795.109-82 (ASSISTENTE), NONO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), GRACIEDA ALVES RUFINO - CPF: 786.809.801-53 (ASSISTENTE), SALVADOR DA SILVA - CPF: 046.281.879-91 (ASSISTENTE), EMERSON MULIZINI MAGALHAES - CPF: 004.872.481-55 (ASSISTENTE), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL – REJEIÇÃO – ÂMBITO DA DISCRIONARIDADE MOTIVADA DO JULGADOR – DICÇÃO DO ART. 149 DO CP – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RÉU NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE –
2. MÉRITO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

– IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO O MÉRITO.

1.

Atento à dicção do art. 149 do CP, cabe ao magistrado aferir a
real importância da instauração do incidente como instrumento probatório na formação do convencimento acerca do ilícito
sub judice
, para o qual faz-se imprescindível a existência de fundada dúvida acerca da higidez mental do réu, não verificada na hipótese, defluindo, assim, na rejeição da preliminar defensiva;

2. Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidos, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-los, se for o caso.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido, sendo rejeitada a preliminar defensiva.

RECORRENTE:

MOACIR RAMOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MOACIR RAMOS

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.o 1000100-02.2021.811.0007, na qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 127379246, a i. Defensoria Pública, representando o apelante, pugna,
preliminarmente
, pela
instauração de incidente de sanidade mental
, com a consequente suspensão da ação penal, nos termos do art. 149, §2o, do CPP, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa.

No mérito, é requerido o
decote da qualificadora
admitida na pronúncia, atinente ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-a manifestamente improcedente.

Sobrevindas as contrarrazões ministeriais no ID 127379249, as alegações defensivas foram rechaçadas, vindicando a manutenção da r. decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação formalizado no ID 127379250, o MM. Juízo
a quo
preservou a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 127602684, opina pelo
acolhimento da preliminar defensiva
, sendo
parcialmente

provido
o recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA
–
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, o presente recurso em sentido estrito é
tempestivo
(ID 127379243), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, a i. Defensoria Pública, representando o ora apelante, arguiu em suas razões preliminar visando a
instauração de incidente
para apurar a sanidade mental do recorrente, reputando haver dúvida nesse sentido, fundada na prova testemunhal dos autos.

Antes, cumpre destacar que o tema em questão fora apresentado ao d. juízo
a quo
, e nos termos da decisão vista no ID 127379242 - Pág. 14/19, sendo o
incidente indeferido
, porquanto, a despeito da referência a testemunhos angariados na fase policial, tais elementos não implicariam dúvida justificadora da instauração do procedimento.

Por sinal, cumpre evidenciar a vagueza da confirmação da suposição defensiva quando da inquirição das testemunhas em juízo, tanto que fora ponderado pela instância singular o contexto probatório dos autos, bem como:

“O conteúdo do interrogatório também não indica falta de capacidade de compreensão,
delineando-se versões coerentes e organizadas, inclusive com indicação de dinâmica dos fatos
, possível razão para a conduta, momento do dia ocorrido, histórico de relacionamento com a vítima,
afastando-se de um cenário onde impere dúvida acerca da capacidade de compreensão.
” sic
ID 127379242 - Pág. 18 – destaquei.

O cenário posto evidencia que, para além da confiança creditada ao juízo de origem, por estar mais próximo à realidade fática que permeia os autos, igualmente é alcançada a conclusão de que cabe ao magistrado aferir a
real importância da instauração do incidente como instrumento probatório na formação do convencimento, para o qual faz-se imprescindível a existência de fundada dúvida acerca da higidez mental do réu,
não verificada na hipótese
,
como já pontuado em seu indeferimento inicial
.

Assim, mesmo debruçando-me sobre o acervo probatório dos autos, não constatei a verossimilhança da ótica proposta pela i. defesa, porquanto, para além de referências abstratas, notadamente à idade do acusado, o que, por óbvio não implica necessariamente em sua senilidade, não subsistem provas críveis das alegadas instabilidades que extravasem o campo de possível desavença ou desentendimento havido entre o réu e a vítima, e que resultem em questionamento crível acerca da higidez mental do réu.

Deflui-se, então, na
desnecessidade da medida almejada
que, aliás, não destoa do entendimento esposado na jurisprudência pátria ao estabelecer que
“a
instauração do incidente de insanidade mental situa-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador
, não sendo este obrigado a determiná-la sempre que requerida, principalmente se dos elementos de prova constantes dos autos
não se puder extrair dúvida razoável quanto à capacidade de compreensão e de autodeterminação do agente
.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.08.152506-5/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida pela i. defesa.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, e adentrando ao mérito da questão, consta dos autos que o recorrente foi denunciado e pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito do homicídio qualificado.

Consta dos autos que o ilícito fora perpetrado no dia 01/01/2021, por volta das 18h50min, em uma propriedade rural localizada na estrada Pedra do Índio, na Comunidade Guadalupe, Zona Rural, na comarca de Alta Floresta/MT,
supostamente
tendo o réu
MOACIR RAMOS
,
vulgo
"Mineiro"
,
agido com evidente
animus necandi
, valendo-se de arma branca (foice) e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifado a vida da vítima
Nono Aparecido da Silva
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

1.

Do pleito de exclusão da qualificadora:

De proêmio cumpre consignar que a materialidade é inconteste e existem indícios suficientes de autoria, tanto que
não foram alvo da irresignação defensiva
.

Por sua vez, a defesa questiona tão somente a
adequação da qualificadora reconhecida na pronúncia –
recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-a
manifestamente improcedente
, o que justificaria sua exclusão.

Neste ponto, a teor do disposto no art. 413 do CPP, sabe-se que a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos,
ex vi STF,
HC 150575, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que havendo standard probatório indicativo quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

In casu
, a despeito do recorrente postular o afastamento da qualificadora reconhecida no r.
decisum
, concluo que
a pretensão não merece guarida
, pois ao que se vê, a
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que o recorrente praticou o ilícito de modo repentino,
“
enquanto a vítima passava veneno com uma bomba de pulverização, desferiu vários golpes na cabeça da vítima,
situação que caracteriza recurso que dificultou a defesa da vítima.” sic
– ID 127379231 - Pág. 12.

Diferente do sustentando nas razões recursais, trata-se de argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, aparentemente, o recorrente iniciou a série de golpes contra a vítima enquanto esta, em tese, estava distraída, aparentemente trabalhando – passando veneno na propriedade rural em que morava.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação inquiridas em juízo (ID 127379211), conjugados às anotações do laudo realizado no local do crime (ID 127377186), dando conta da possível surpresa na atuação do réu
MOACIR RAMOS
, caracterizando recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Como bem registrado na r. decisão de pronúncia, a despeito do ilícito ter sido perpetrado sem a presença de testemunhas, e a i. defesa insista em apegar-se à localização das lesões [limitadas à face da vítima], não se descuida que o referido laudo pericial e a necropsia realizada (ID 127379175) elucidam que a vítima faleceu com a
bomba de veneno ainda acoplada ao seu corpo
,
inexistindo outras lesões indicativas de possível reação defensiva do ofendido
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada, já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

Diante disso, deve ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para julgar o feito e apreciar à fundo tal questão.

2.

Conclusão:

Feitos os destaques pertinentes,
REJEITO
a preliminar defensiva, e no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MOACIR RAMOS

mantendo incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.o 1000100-02.2021.811.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022